Tribunal: TJMT
Processo: 1019933-13.2024.8.11.0003
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019933-13.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO SILVA PAULA - CPF: 926.166.661-20 (APELANTE), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA AGUIAR NERY CORREA - CPF: 052.124.071-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILU MAYUMI KANACILO ROCHA - CPF: 004.643.101-21 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA DE SOUZA TAVARES - CPF: 972.392.081-68 (VÍTIMA), OTICA IDEAL COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA - CNPJ: 34.316.013/0001-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
.
Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Emprego de fraude. Simulação de condição de cliente para iludir a vigilância da vítima. Pedido de desclassificação para furto simples. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o recorrente à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude, tipificado no art. 155, § 4º, II, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do recorrente configura furto simples ou se subsiste a qualificadora da fraude, prevista no art. 155, § 4º, II, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório evidencia que o agente adentrou ao estabelecimento comercial simulando ser cliente, apresentando documentos para simulação de crediário e interagindo com a atendente, com o fim de distrair a vigilância e subtrair produto exposto à venda, o que caracteriza o emprego de meio fraudulento.

4. A simulação de interesse na compra, mediante apresentação de identidade e pedido de abertura de crediário, constitui ardil típico da qualificadora da fraude, uma vez que ilude a percepção da vítima e facilita a consumação do crime sem o seu consentimento ou imediata percepção.

5. A jurisprudência reconhece que o comportamento do agente que adota postura dissimulada para enganar a vítima, com o fim de facilitar a subtração de bem patrimonial, justifica a incidência da qualificadora da fraude, ainda que a vigilância não tenha sido completamente afastada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Configura a qualificadora da fraude no furto a conduta de quem simula ser cliente para iludir a vigilância da vítima e subtrair bem exposto à venda. 2. O uso de identidade e a simulação de crediário integram meio fraudulento idôneo a caracterizar o ardil exigido pelo art. 155, § 4º, II, do Código Penal. 3. A incidência da qualificadora independe da completa exclusão da vigilância, bastando a utilização de artifício que reduza a percepção do agente lesado."

_____________

Dispositiv
os relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 61, I, e 155, § 4º, II; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência:
(N.U 0002842-12.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022,
Publicado
no DJE 12/09/2022

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Silva Paula

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1019933-13
.2024.8.11.0003
, pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT, condenando-o pela prática do crime de furto qualificado

(
art. 155, § 4º, I
I
, do Código Penal), à pena de
3
(
t
rês
)
anos
e 8 (oito) meses
de reclusã
o
, em regime inicial
fechad
o, e 1
4
(
catorze
) dias-multa
, fixados unitariamente em 1/30 (
u
m
trigésimo
) do salário-mínimo vigente à época do fato
.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
278933905
, postula a desclassificação do crime de furto
qualificado

para a modalidade
simples, com o afastamento da qualificadora da fraude.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
278933907
, requer o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
283806860
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID
278933389
, narra os fatos desta forma:

[...]
I –
FATO – FURTO QUALIFICADO

No dia 07 de agosto de 2024, por volta das 10h00min., na Avenida Amazonas, nº 347, Centro, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado
RODRIGO
Silva Paula, vulgo
PEIXE
, subtraiu, para si, mediante fraude, 1 (um) relógio da marca Champion, avaliado em R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), em prejuízo do estabelecimento comercial Ótica Ideale.

II –
HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado, na data e horário acima destacados, o denunciado, fazendo-se passar por cliente, entrou no estabelecimento comercial Ótica Ideale e escolheu
um óculos
de sol, como se fosse adquiri-lo.

Em seguida, o denunciado solicitou a simulação de abertura de crediário para efetuar o pagamento do produto, pedido que foi prontamente atendido pela funcionária Maria Eduarda.
Enquanto a funcionária realizava o cadastro do denunciado no sistema da loja, ele ligeiramente subtraiu um relógio da prateleira, colocando-o no bolso.

Ao final, a abertura do crediário não deu certo e o denunciado foi embora da loja sem comprar nenhum produto.

Ocorre que, logo após a saída do denunciado, a atendente deu falta do relógio e imediatamente foi consultar as imagens das câmeras de vigilância da loja, ocasião em que viu o momento em que ele pegou o objeto e colocou no bolso.

A proprietária da loja, então, deslocou-se até a delegacia de polícia e comunicou o fato. Os investigadores de polícia, ao assistirem as imagens do crime, de pronto reconheceram o denunciado
RODRIGO
Silva Paula, vulgo
PEIXE
, indivíduo conhecido do meio policial por possuir diversas anotações criminais
.

Ato contínuo, a equipe policial saiu em diligências e encontrou o denunciado na subida do morro da Canaã, local frequentado por usuários de drogas. Ao ser questionado, o denunciado admitiu a prática do crime.

Preso em flagrante delito, o denunciado, em interrogatório policial, tornou a confessar o crime, relatando que vendeu o relógio para uma pessoa desconhecida e que utilizou o dinheiro para comprar pasta base de cocaína.

III –
QUALIFICADORA DA FRAUDE

Observa-se que o delito foi praticado mediante fraude, na medida em que o denunciado se passou por cliente do estabelecimento comercial, a fim de iludir a vigilância da vítima e, assim, facilitar e assegurar a subtração, justificando-se a aplicação da qualificadora prevista no inciso II do § 4º do art. 155 do Código Penal.

IV –
REINCIDÊNCIA

O denunciado é
multirreincidente
, possui 4 (quatro) condenações por furto e 1 (uma) condenação por receptação, conforme atestado de pena extraído do SEEU 0007992- 41.2017.8.11.0064, razão pela qual se impõe a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal
.
[...]
.

A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas no decorrer da instrução processual, não havendo, ademais, impugnação acerca dessas temáticas, posto que o apelante se limitou a postular a desclassificação de sua conduta para a modalidade
simples
, a
fastando-se a incidência
da qualificadora.

No que tangeao pedido de desclassificação do crime de furto qualificado para a modalidade
simples
,
ao argumento de que
o apelante
não se utilizou
de manobra enganosa com a intenção de iludir a vítima
,
é forçoso
reconhecer
que razão não lhe
assiste
.

Com efeito, a qualificadora da fraude no crime de furto ocorre quando o agente utiliza um meio enganoso ou ardil para burlar a vigilância da vítima, facilitando ou permitindo a subtração do bem sem que a vítima perceba a ação, sendo certo, pois, que o meio enganoso é essencial para a consumação do crime, tornando a conduta mais grave e justificando uma pena mais elevada em relação ao furto simples.

Isso porque, é sabido
que a conduta deliberada e intencional do agente, ao adotar uma postura enganosa com o propósito de desviar a atenção da
vítima,
simulando ser um cliente em potencial, configura nítido emprego de ardil ou artifício, elemento caracterizador da fraude. Tal circunstância autoriza a incidência da qualificadora prevista no inciso II do § 4º do art
.
155 do Código Penal, diante da utilização de meio fraudulento para a consecução da subtração patrimonial.

Registra-se que o
j
uízo de origem examinou de maneira minuciosa o conjunto probatório constante dos autos, fundamentando a condenação do a
pelante

com base em robusta prova produzida
durante a instrução

–

cujos depoimentos podem ser vistos no Relatório de Mídias constante do ID 278933882

–
,
a qual

corroborou, de forma inequívoca, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva
, além do emprego da fraude na execução do ilícito
. Confira-se:

[...] Em Juízo,
a atendente da Vítima, Maria Eduarda
, ratificou a versão declarada em delegacia. Em sua declaração, descreveu com detalhes o momento em que o suspeito, Rodrigo Silva Paula, adentrou à loja e praticou o furto. Relatou que o suspeito entrou na Ótica Ideale por volta das 9h30 da manhã, manifestando interesse em comprar 01 óculos de sol. Explicou que ele estava bem-vestido e, inicialmente, não demonstrava comportamento suspeito. Narrou que, durante o atendimento, o suspeito perguntou sobre as formas de pagamento, e ela informou que a loja aceitava crediário próprio, cartão de crédito ou pagamento à vista. Contou que ele então solicitou que fosse feita uma simulação de aprovação no crediário, entregando-lhe uma cédula de identidade com seu nome e CPF. Declarou que, enquanto ela digitava os dados no sistema, o suspeito demonstrou interesse em olhar-se no espelho localizado a cerca de dois metros de distância, afastando-se do balcão. Relatou que, nesse momento, outra cliente adentrou à loja e solicitou o ajuste de 01 óculos, o que fez com que o funcionário responsável se deslocasse para os fundos da loja.
Explicou que, ao atender a cliente, ela se distraiu brevemente, mas continuava atenta ao comportamento do suspeito, que parecia agir de forma estranha. Descreveu que, ao virar rapidamente o rosto para verificar o que o suspeito fazia, percebeu que ele havia se aproximado da vitrine e feito um movimento rápido com as mãos. Afirmou que, logo após o suspeito pegar sua identidade de volta e sair rapidamente da loja, ela notou a ausência de um relógio da marca Champion, que estava exposto na
vitrine
. Esclareceu
que, ao observar o suspeito deixar o estabelecimento,
percebeu um volume na parte de trás da calça dele
, mas, por estar sozinha e com receio de confrontá-lo, preferiu não agir no momento. Declarou que, imediatamente após o ocorrido, ela acionou sua patroa e, juntas, verificaram as imagens das câmeras de segurança, confirmando que o suspeito havia furtado o relógio. Relatou que, em seguida, foram à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Relatou ainda que, após o furto, um colega seu, que é amigo de um policial civil, conseguiu localizar o suspeito e informá-la, requisitando que ela e sua patroa fossem à delegacia para reconhecê-lo.

(...)

Por fim, afirmou que se recordou de que o nome e o CPF utilizados na consulta no sistema de crediário, com base na cédula de identidade apresentada pelo réu no dia do fato,
eram os mesmos constantes no boletim de ocorrência
.

Corroborando tal assertiva, a proprietária da loja vítima,
Neuza de Souza
, em sua declaração, asseverou que a vendedora que atendeu o suspeito, Rodrigo Silva Paula, no dia do fato, era a funcionária que estava no caixa, conforme observado no vídeo exibido em tela (Id. 165221013). Explicou que a pessoa de vermelho, visível nas imagens, era uma cliente e não a vendedora responsável pelo atendimento. Declarou ainda que a vendedora em questão foi quem realizou a consulta no sistema e conversou com o suspeito durante o ocorrido. Confirmou que não havia uma regra específica para o atendimento na loja, mas reiterou que a funcionária do caixa foi a responsável pelo atendimento naquele dia.

Patric Oliveira dos Santos
, em seu depoimento, narrou que atuou na investigação do furto ocorrido na Ótica Ideale no dia 7 de agosto de 2024, por volta das 10h00. Declarou que o acusado, Rodrigo Silva Paula, vulgo "Peixe", foi identificado como autor do delito. Explicou que a vítima relatou que, durante o atendimento ao suspeito, ele tentou realizar um cadastro no sistema de crediário da loja, apresentando seus documentos. Relatou que, enquanto a atendente verificava os dados no sistema, o suspeito fez um movimento suspeito, o qual foi percebido pela vítima. Afirmou que a vítima informou que o CPF do suspeito estava inativo e, ao sair da loja, ele apresentava um volume no bolso, o que levantou suspeitas. Esclareceu que, após o ocorrido, a vítima verificou as imagens das câmeras de monitoramento e constatou o furto de um relógio de pulso. Narrou ainda que a vítima registrou o boletim de ocorrência e disponibilizou as imagens para a polícia. Declarou que, com base nas investigações, o suspeito foi localizado [no período da tarde do mesmo dia, próximo a um local onde ficam usuários de entorpecentes] e conduzido à delegacia, onde foi realizado o reconhecimento pessoal.
Explicou que a vítima, ao observar o réu entre outras pessoas, apontou-o de forma categórica como o autor do furto. Relatou que, ao ser questionado, o acusado confessou ter furtado o relógio e trocado por entorpecentes, os quais já havia consumido. Afirmou que o relógio não foi recuperado, pois o suspeito alegou tê-lo vendido para comprar drogas
. Finalizou reforçando que o acusado, no momento da prisão, aparentava estar sob efeito de substâncias entorpecentes, apresentando-se alterado
.
[...]
.
(Trechos retirados da sentença, ID 278933885).
Destaques no origina
l

Com efeito, ficou
demonstrado, sem sombra de dúvida, que
para
não demostrar comportamento suspeito,
Rodrigo
estava bem-vestido,
adentrou à loja como cliente, escolheu um óculos de sol
e
pergunt
ou
sobre as formas de pagamento
,

chegando a simular uma linha de crediário na loja,
circunstâncias, essas, que aliadas, autorizam
concluir que ele se utilizou desse meio
fraudulento
para
realiza
r a subtração do be
m
, um relógio de que se apossou em razão da vendedora
, por um breve momento, ter atendido
outra cliente
.

Embora o apelante alegue que
esteve todo o tempo dentro do campo de visão da v
endedor
a e que não houve, portanto, êxito em enganar a vítima, é certo que o simples fato de entrar na loja e passar-se por cliente, aproveitando-se, da
boa-fé da vendedora que acredita estar atendendo um consumidor de seus produtos, caracteriza a fraude
, na medida em que ele
finge interesse em comprar produtos
e
age de modo a enganar
a
funcionári
a
, fazendo-
a
acreditar que sua conduta é legítima, para então subtrair mercadoria sem ser notado
.

Assim, a conduta de se passar por cliente configura a qualificadora da fraude quando há intenção de enganar e, por meio desse engano, subtrair o bem do estabelecimento comercial
, sendo, pois,
imperioso reconhecer que o pleito de desclassificação deduzido pelo apelante, não merece provimento, devendo, por conseguinte, ser mantida a sua condenação pelo crime de furto, na sua forma qualificada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE [ART.155, §4º, II DO CP] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CABIMENTO – REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE TIPICIDADE – NÃO PREENCHIMENTO – PEDIDO SUCESSIVO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA FRAUDE – INVIABILIDADE – SUBTRAÇÃO EFETIVADA MEDIANTE ARTIFICIOSIDADE – ACUSADA QUE SE VALEU DE MÉTODO PARA DISTRAIR A VÍTIMA A FIM DE FACILITAR A SUBTRAÇÃO DA RES FURTIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a conduta do apelante não pode ser considerada de baixa reprovabilidade, seja porque se trata de crime qualificado (pela fraude), e por não se tratar de valor ínfimo, sendo que os bens foram avaliados em R$ 429,60.

O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. (HC 119672). Assim, não objetivados os requisitos, não há campo para sua aplicabilidade.

É imperiosa a incidência da qualificadora da fraude quando dos autos exsurgirem provas incontestes de que o agente se fez passar por cliente do estabelecimento comercial, a fim de iludir a vigilância da vítima e, assim, facilitar e assegurar a subtração da “res”, merecendo a elevação da pena.

(Negritei).

(N.U 0002842-12.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022,
Publicado
no DJE 12/09/2022)
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado por
Rodrigo Silva Paula
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025